Tribunal: TJMT
Processo: 0002519-05.2018.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002519-05.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 503.270.381-87 (APELANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA BANDEIRA CASTRO - CPF: 056.261.141-06 (VÍTIMA), CARLA BIANCA DA SILVA - CPF: 022.305.921-81 (VÍTIMA), Rogerio registrado(a) civilmente como ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA - CPF: 040.648.141-50 (VÍTIMA), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ALCOOL – CONDENAÇÃO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
– INVIABILIDADE – TRÊS VÍTIMAS -
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que for exigido do Apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste e. TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o Id. 177950952 em que foi condenado à pena de
2 anos, 4 meses e 24 dias
de
reclusão
, pela prática do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
previsto 303, § 2º, da Lei n. 9.503/1997, por três vezes (art. 70, CP). Ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída
pelo pagamento de
prestação pecuniária de 30 salários mínimos
, sendo 10 salários mínimo para cada vítima do acidente.

Nas
razões
sob Id. 177950962, a Defesa aduz que o
valor
da prestação pecuniária é
“demasiadamente alto”
e que
o Apelante não tem condições de arcar com pagamento
sem prejuízo do seu próprio sustento.

Pede o
provimento
para que seja
reduzido o valor
da pena pecuniária.

As
contrarrazões do MP
estão anexadas sob o Id. 177950965, e nelas pugna o
desprovimento
ao apelo;
igualmente, a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 178399686):

“APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 303, §2º, DA LEI Nº 9.053/1997, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA -INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. Não acolhimento. Cálculo de prestação pecuniária que levou em consideração tanto a condição financeira do condenado, quanto o prejuízo causado por sua conduta - Vítimas que experimentaram danos físicos, materiais, psicológicos e financeiros - Manutenção do valor fixado. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Quanto aos fatos, é dos autos que na noite de 06/07/2018, o apelante estava dirigindo embriagado e, então, invadiu a calçada
da lanchonete “Corujão”, na cidade de Mirassol D'Oeste/MT e atropelou as vítimas
Carla Bianca da Silva
,
Patrícia Bandeira Castro
e
Rogério Espinosa Silveira
.

Regularmente processado, o apelante foi condenado
à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime previsto 303, § 2º, da Lei n. 9.503/1997, por três vezes (art. 70, CP) e, ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída pelo pagamento de
prestação pecuniária de 30 salários mínimos
, sendo
10 salários mínimo para cada vítima
do acidente.

A defesa, no entanto, diz que a pena pecuniária é desproporcional e, em suma, pede seja reduzida porque o apelante
é agente comunitário de saúde, e
não tem condições financeiras de pagar o
quantum
estipulado na sentença.

Contudo vejo que o pedido, aqui neste apelo, não possui amparo.

O Parágrafo Primeiro do art. 45 do CP estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos no caso de aplicação da prestação pecuniária,
in verbis
:

“A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. (...)”

Com efeito, a pena de prestação pecuniária não deve atender, principalmente e apenas, à situação econômica do condenado, mas sim antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo, o
quantum
da prestação,
guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pela vítima.

No caso dos autos, importante registrar que, durante a audiência de instrução, as vítimas descreveram os danos e os traumas sofridos tendo,
Carla Bianca
relatado que seu esposo,
Rogério Silveira
, ficou meses sem trabalhar devido as fraturas nas pernas e que, diante disso, sem dinheiro e com dívidas, o casal teve que vender o caminhão que era financiado e que sustentava a família.

Narrou também depois do acidente, passou a sentir muita dor durante a gestação de risco, tinha contrações e necessitou ficar de repouso.

Também deve ser registrado aqui, que a vítima
Patricia Castro
relatou em juízo, que precisou passar por cirurgia plástica reconstrutiva, teve vários dentes quebrados, além do braço esquerdo, nariz e maxilar também fraturados.

Disse que ficou 7 dias internada e depois, precisou de sessões de fisioterapia por cerca de 3 meses, para tentar voltar o braço ao normal.

Por fim, narrou que conseguiu voltar para a faculdade graças a ajuda de terceiros (não conseguia pilotar sua moto), ficou com sequelas e cortes no rosto e braço (colocou platina e tem 70% dos movimentos), passou por psicóloga, e que sua mãe e alguns conhecidos custearam seus medicamentos e a cirurgia reconstrutiva (cerca de R$ 5.500,00).

Partindo dessas premissas, é forçoso reconhecer que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária guarda relação com os danos ocasionados pelo fato-crime, e não há prova inconteste de que seja incompatível com a condição socioeconômico do apelante.

Com efeito, embora tenha declarado em 2018, na fase policial, uma renda de R$ 1.000,00 (como agente comunitário de saúde), a verdade é que, em juízo, não comprovou sua hipossuficiência e não há provas, nestes autos, apontando de forma concreta a sua incapacidade financeira.

Se a situação socioeconômica do apelante se alterou desde o início da persecução penal ou se realmente não lhe dá condições de quitar a pena pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa discutir a situação perante o juízo das execuções penais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo condenado, analisar a impossibilidade de pagamento da pecuniária imposta.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...) O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. (...)” (N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

“(...). 3. Nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve
guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado
in casu
.

Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda.
Precedentes. (...).”

(TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

E do STJ:

No diapasão é a jurisprudência do STJ: “A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido, que, no caso, foi Erário”. (AgRg no AREsp 1377027/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) – Grifei.

Enfim a sentença, neste aspecto, mostra-se irretorquível seja porque apresentou justificativa concreta e condizente com os danos narrados por cada vítima, seja porque não há, nos autos, provas judiciais comprovando o rendimento do apelante ou mesmo a sua incapacidade de cumprir a pena que lhe foi imposta, cabendo ao Juiz da Execução Penal, analisar com mais cuidado a situação do apelante e, se for necessário, readequar a pena de prestação pecuniária.

Com tais razões, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023